Tribunal: TJES
Processo: 5001885-18.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-18.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RODRIGO DA CONCEICAO

RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001885-18.2023.8.08.0047

ORIGEM:

Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO:
ACOSTA CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
RODRIGO DA CONCEICAO
em face de
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA. .

2.A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou extinto o feito ante a ausência do autor na audiência de conciliação.

3. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, alegando, em apartada síntese, que deixou de comparecer na audiência designada, em razão da ausência de serviço de internet em seu novo serviço, fato este que desconhecia. Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito da demanda, e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

3. As Requeridas, ora Recorrentes, apresentaram Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, em que pese as manifestações do recorrente quanto a sua ausência em audiência, registro que o conhecimento quanto aos meios necessários para a participação ato é ônus que compete ao autor. Desta forma, a alegação de desconhecimento da inexistência de rede de internet em seu local de trabalho, não exonera o autor da responsabilidade de comparecer no ato, na medida em que o próprio afirma que encontrava-se em seu segundo mês de trabalho, tendo tido tempo suficiente para testar o funcionamento da rede e a possibilidade de comparecimento ao ato designado, ou ainda, apresentado justificativa para a sua ausência.

7. Neste sentido, a Lei 9.099/95 , em seu artigo
51 prevê: "Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;"

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)